Tribunal: TJDFT
Processo: 0722257-45.2019.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. ART. § 4o DO ART. 1012 DO CPC. REQUISITOS. INEXISTÊNCIA.
1. A ausência de provas da iminência de dano irreparável ou de difícil reparação e a confusão entre os fundamentos do pedido de efeito suspensivo e do mérito da apelação impossibilitam o sobrestamento dos efeitos da sentença proferida em ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança de alugueis.
2. Recurso conhecido e não provido.